Tribunal: TJMT
Processo: 1006798-50.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006798-50.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENOQUE DA SILVA BARBOSA - CPF: 489.033.451-34 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ELIAS FRANCISCO DE SOUSA (APELANTE), ANDREA SEVERO MENEZES - CPF: 638.037.391-87 (VÍTIMA), QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO), ELIAS FRANCISCO DE SOUSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
RECURSO D
A DEFESA. PROVAS SUFICIENTES
.
I
NDENIZAÇÃO PRESERVADA. MONTANTE
REDUZIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica
,
à pena de três meses detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de dez mil
reais.

2. Fatos relevantes: (
i
) apelante
lesionou a vítima ao
tentar esganá-la, causando escoriações em seus braços e pescoço;

(
ii
) condenação subsidiada em conjunto probatório robusto, consubstanciado nas declarações prestadas pela vítima na fase investigativa e judicial e
no
result
ado do exame de corpo de delito; (
iii
) recorrente que declarou possuir renda mensal de três mil reais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de
provas
; (
ii
) afastamento da reparação por danos morais; (
iii
)
alternativamente, a
diminuição do
quantum
indenizatório para valor não superior a três mil reais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem
: (
i
)
saber
se
o conjunto probatório é suficiente para subsidiar o édito
condenatório
; (
ii
)
saber se é cabível a exclusão ou diminuição do valor da indenização moral arbitrada à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher,
a
palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova.

6
.
O depoimento da vítima, coeso e uníssono nas duas fases da persecução penal, conjugado com o Laudo Pericial, são elementos suficientes para firmar a autoria e a materialidade do delito, indene de dúvidas.

7.
Na violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é
in
re

ipsa
, sendo configurado independente de indicação do valor ou instrução probatória específica, desde que requerido na denúncia,
independentemente
da existência de acordo entre
a
vítima e
o
acusado em ação de divórcio.

8
.

O valor da indenização deve observar, além dos danos causados, a
capacidade financeira do réu, circunstâncias que impõe
a
minoração do valor arbitrado,
sem deixar perder de vista o caráter pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
conhecido e
parcialmente provido
.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.
129, § 9°;
CPP,
387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg

no HC 8429971/SC
,
Tema Repetitivo 983; TJMT,
ApCrim
n. 1000440-81.2020.8.11.003,
ApCrim

n.
1005646-81.2020.8.11.0004,
ApCrim

n.
1001696-63.2022.8.11.0014,
ApCrim

n.
1024056-25.2022.8.11.0003.

RELATÓ
RIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por

Enoque da Silva Barbosa
,
em face da
sentença proferida pelo Juízo
d
a 2
ª
Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher de Cuiabá
, nos autos
da
ação penal
n.
1006798-50.2020.8.11.0042
,
que
o
condenou

à pena
de
03 (três) meses e de detenção
,

em regime inicial aberto,
e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
pela prática do delito tipificado
no artigo
129, §
9
º
,
do Código Penal

(id.
206405756
).

Nas
razões recursais
, a defesa técnica
postula
, de forma genérica,

a
absolvição
do apelante
,
bem como requer a exclusão, ou, sucessivamente, a minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, para, no máximo,
R$ 3.000,00 (três mil reais)

(id.
214699152
).

Em sede de
contrarrazões
, o
Ministério Público
manifestou-se

pela
r
ejeição do apelo
(id
.
235705190
).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-
Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento
do recurso

(id
.
245539698
).

É o
relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, é
imprescindível consignar que o crime em questão foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero.

A respeito, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, prevê em seu artigo 1º que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça determina a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Assim, registre-se que, nos termos da Resolução do CNJ, o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero será observado na análise do presente recurso.

Realizada tal ponderação, passa-se

à análise do mérito recursal.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Enoque da Silva Barbosa
foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal em âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher, tipificado no artigo 129, § 9°, do Código Penal, em razão do seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

"(...)
A vítima Andrea Severo Menezes (43 anos) sempre foi alvo de agressões físicas e verbais pelo denunciado Enoque da Silva Barbosa com quem era casada durante 28 anos, estão separados de corpos desde de setembro de 2019 e, divorciados em janeiro de 2020 com fixação de alimentos e partilha de bens. Dessa relação tiveram duas filhas.

No dia 30 de janeiro de 2020 por volta das 14h00min., na Rua José Torquato Silva Neto, 2660 no Bairro Novo Paraíso (Motos e Motos), nesta capital, a vítima estava conversando com o denunciado, pois ele não estava cumprindo o determinado na ação e, em dado momento, ele ofendeu-a chamando de: “vagabunda, palhaça, desgraçada” e tentou esganá-la causando as lesões corporais descritas no laudo pericial n° 1.1.02.2020.002394-01. (...)
”
(id.
206403237
).

Regularmente processada a ação penal, o recorrente foi condenado pelo crime imputado na peça inaugural.

Nesta instância recursal, a defesa técnica pugna pela absolvição do apelante, com base no princípio
in dubio pro reo.
Sustenta a negativa de autoria do recorrente, argumentando, ao fim, de maneira genérica, que há dúvida quanto à veracidade dos fatos narrados na denúncia, contudo, sem efetivamente analisar ou apontar qualquer ponto controvertido no conjunto probatório.

Pois bem.

A despeito do inconformismo da defesa, o exame
dos elementos de convicção coligidos no decorrer da persecução penal revela que o pleito absolutório não merece provimento, visto que a materialidade do delito e autoria do recorrente se encontra suficientemente demonstradas nos autos.

A vítima,
Andreia Severo Menezes
, ratificou integralmente declarações prestadas na fase na policial ao ser perquirida em juízo, confirmando que o acusado a segurou pelo pescoço e pelo braço, tentando lhe estrangular, quando foi ao seu comércio para receber o valor da pensão que este o devia, arbitrada na ação de divórcio. É o se depreende dos principais trechos de seu depoimento colacionados na sentença:

"(...)Vítima: Neste dia ele me pedia que eu fosse lá receber o valor da pensão que ele me pagava só que eu cheguei nesse dia e ele estava sozinho e ele já estava muito alterado e no momento em que fui cobrar ele já começou a falar que não tinha dinheiro e eu falei que eu precisava, porque há vários dias nós havíamos combinado que ele iria me passar e nesse dia foi o dia que ele falou não, esse é o último dia e eu vou ter, e ele começou a se exaltar que era o que sempre ele fazia de costume, a ser muito violento, como já era de costume a 28 anos, ele já começou a me agredir na sequência, ele apertou meu braço, ele apertou meu pescoço, no começo ele me estrangulou como que habitualmente ele fazia comigo antes.

Ministério Público: E como que ele parou, o que aconteceu?

Vítima: Ele parou porque eu fiquei em pé, eu estava do outro lado da mesa, tinha uma mesa, ele ficou em pé e eu fiquei em pé do outro lado, aí eu sai pra fora da loja (...)”
(id
.
206405756 - Pág. 4).

Na data do crime, a ofendida passou por exame de corpo de delito, que atestou a existência de várias escoriações de caráter contuso em seus braços e região do pescoço, senão vejamos:

“(...)IV - DESCRIÇÃO:

Presença de escoriações nas regiões: terço médio do braço esquerdo, terço superior do antebraço direito, suprahioídiana e carotidiana direita.

V - COMENTÁRIOS:

Lesões contusas recentes.

VI - CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Andrea Severo Menezes apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso. (...).”
(Laudo Pericial n .1.1.02.2020.002394-01 - id. 206403233 – Págs. 48-53).

O apelante, por seu turno, negou a prática delitiva nas duas ocasiões em foi interrogado, aduzindo, em síntese, que a vítima se autoinflingiu por vingança, pois ele não pagou o valor da pensão que estava lhe devendo (Termo de Declarações - id. 206403233 - Pág. 44 -46/ Mídia audiovisual – id. 206405752).

Da análise do acervo probatório exposto, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada na insuficiência de provas para firmar a condenação, o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, uma vez que os elementos informativos angariados na etapa investigativa foram essencialmente ratificados pela prova oral judicializada, sobretudo pelo relato da ofendida.

Nesse ponto, frisa-se que, nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, nos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial valor probante, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorrem na clandestinidade.

Não é outro o entendimento da Corte Cidadã:

"(...) Nosdelitosperpetrados contra a mulher, em contexto deviolência domésticae familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítimarecebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos osdelitossão praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...).”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Na presente hipótese, verifica-se que a versão da vítima é amplamente ratificada pelo resultado do exame de corpo de delito, que comprovou a presença de lesões corporais congruentes com sua versão.

Além disso, consoante relatado, a defesa técnica não enfrentou nas razões recursais quaisquer pontos controvertidos capazes de fragilizar o depoimento da ofendida, limitando-se a apontar a negativa de autoria do réu.

Por outro lado, as declarações da vítima permaneceram plausíveis, coesas e uníssonas durante toda a ação penal e, além de serem corroboradas pelo laudo pericial, inexistem nos autos circunstâncias factíveis que as contrariem.

Por conseguinte, constata-se que a condenação está alicerçada em conjunto probatório idôneo, que comprova, indene de dúvida, a materialidade do crime e a autoria do apelante.

Desta feita, reputa-se inviável a absolvição por insuficiência de provas.

Adiante, verifica-se que o acusado contesta a indenização por danos morais arbitrada na sentença, requerendo que esta seja afastada ou, ao mínimo, reduzida para valor não superior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Para subsidiar o referido pleito, a defesa sustenta que é descabida a fixação da indenização por danos morais, pois após a separação do casal, o recorrente já teria indenizado a vítima, lhe passando a posse de uma das casas pertencentes à família e de um carro.

Ademais, salienta que indenização foi requerida pelo órgão ministerial sem qualquer manifestação de interesse por parte da vítima, o que, em sua perspectiva, seria inconcebível.

O pedido merece provimento apenas em parte.

De proêmio, importa registrar que o artigo
387, IV,
do Código de Processo Penal possibilita que o juiz estipule valor mínimo de indenização na sentença condenatória, a fim de reparar os danos morais e/ou materiais que a infração eventualmente causou à vítima, de modo que a existência de acordo entre as partes decorrentes de processo de separação, ou de pensão estipulada em ação de divórcio, não interfere no dever de ressarcir a ofendida por danos gerados pelo ilícito penal.

Além disso, observa-se que a referida norma não delimitou os parâmetros para o estabelecimento da reparação mínima. Assim, se requerida na denúncia, tal
como

na hipótese, a fixação desse valor deverá ser realizada com base nas provas existentes nos autos e no dano material e/ou moral sofrido pela vítima.

Acerca da indicação de valor mínimo e da necessidade de instrução probatória específica, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido.

Trata-se de matéria apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, consubstanciada no
Tema Repetitivo n. 983
, com a seguinte redação:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ, Terceira Seção, Tema Repetitivo 983, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19/04/2018).

Logo, considerando que o presente crime se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e tendo sido formulado pedido expresso do Ministério Público no oferecimento da denúncia, o dano moral é
in re ipsa
, merecendo guarida
independentemente da especificação da quantia mínima a ser arbitrada ou de dilação probatória particular.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a Jurisprudência nacional delimita que devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório sob o risco de tornar-se inócuo o efeito pedagógico da condenação, garantindo, ainda, a integral reparação do dano.

Além disso, a capacidade econômica e social das partes também deve ser levada em consideração para fixação do valor indenizatório, sob risco de “
tornar impossível a efetivação do comando legal e prejudicar o próprio sustento do apelante
”

(N.U 1000440-81.2020.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, DJe 06/09/2023).

No presente caso, o valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se desproporcional, na medida em que desconsidera a situação econômica do apelante, que declarou possuir renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) (
Termo de Declarações - id. 206403233 - Pág. 44 -46).

Neste recorte, reduzo o montante indenizatório para
2 (dois) salários mínimos vigente a época dos fatos
, valor suficiente para assumir o caráter pedagógico ao acusado, com o fito de evitar novos episódios danosos, além de ser condizente com sua capacidade econômico e social.

Além disso, o valor se mostra razoável em vista das circunstâncias do caso concreto, não representando enriquecimento sem causa da ofendida, além de consentâneo com a quantia estipulada por este Tribunal em casos semelhantes
(
ApCrim 1005646-81.2020.8.11.0004 – Julgado em 30/07/2024; ApCrim 1001696-63.2022.8.11.0014 – Julgado em 02/07/2024; ApCrim 1024056-25.2022.8.11.0003 – Julgado em 11/06/2024
).

Ante todo o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo réu
Enoque da Silva Barbosa
, tão somente para minorar a indenização por danos morais para o importe de
2 (dois) salários mínimos vigente a época dos fatos
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024